Tribunal: TJSP
Processo: 2277248-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas corpus – Recurso em liberdade – - Benefício apreciado anteriormente no Habeas- corpus no 2250525-70.2020 – Pedido de expedição de guia de recolhimento prejudicado - Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277248-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FELIPE
ROBERTO SALVINO LIMA e Impetrante DULCÍNEIA NASCIMENTO ZANON
TERÊNCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO
CONHECERAM do habeas-corpus impetrado. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277248-29.2020.8.26.0000 -Voto no 43.010
2
Voto no 43.010
Habeas-corpus no 2277248-29.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 31a Vara Criminal
Impte(s): Dulcinéia Nascimento Zanon Terêncio
Pacte(s): Felipe Roberto Salvino Lima
Habeas corpus
Recurso em liberdade
- Benefício
apreciado
anteriormente
no
Habeas-
corpus
no
2250525-70.2020
Pedido de expedição de guia de
recolhimento prejudicado - Ordem não conhecida.
Vistos.
A Advogada Dulcinéia Nascimento
Zanon Terêncio impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar,
em favor de Felipe Roberto Salvino Lima, alegando que o ora paciente
está a sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora
o MM. Juízo de Direito da 31a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Relata a d. impetrante, em síntese,
que aos 08/10/2020 o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e
6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no
artigo 155, § 4o, incisos II e IV, c.c. artigo 61, inciso II, alínea j, e artigo
14, inciso II, todos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de
recorrer em liberdade.
Afirma que o paciente se encontra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277248-29.2020.8.26.0000 -Voto no 43.010
3
preso desde o dia 12/06/2020, de maneira que, aplicada a detração penal,
ele faria jus à progressão de regime.
Assevera, contudo, que até o presente
momento a Autoridade apontada como coatora não expediu a carta guia
para a execução penal, o que inviabiliza a realização de pedido de
progressão de regime ao Juízo das Execuções.
Pleiteia, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que o paciente aguarde em liberdade a expedição de
sua carta de sentença e cadastro junto às Execuções e, ao final, para que
o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado de sua ação penal.
O pedido de liminar foi indeferido às
fls. 16/18
A digna Autoridade apontada coatora
prestou informações à fls. 30/31.
A douta Procuradoria Geral de
Justiça, em parecer às fls. 63/97, opinou pelo reconhecimento da perda
do objeto e, no mais, pela denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme
informações
prestadas
pela d. Autoridade coatora, o paciente foi condenado à pena de 02 anos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277248-29.2020.8.26.0000 -Voto no 43.010
4
06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 12 dias-
multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4o, incisos I e IV,
cc artigo 61, inciso 61, inciso II, alínea “j”, e cc artigo 14, inciso 14,
inciso II, todos do Código Penal.
A sentença transitou em julgado para
o Ministério Público em 19/10/2020 e a Defesa interpôs recurso de
apelação, sendo apresentadas as respectivas razões e contrarrazões de
apelação.
A guia de recolhimento provisória foi
expedida em 30/11/2020.
Os autos foram remetidos a este E.
Tribunal de Justiça e distribuídos a este Relator em 11/12/2020.
A presente ordem não deve ser
conhecida.
De início, conforme informações
pelo MM. Juízo a quo e dos elementos constantes dos autos, a Guia de
Recolhimento provisória do paciente foi expedida em 30/11/2020 e
enviada ao DEECRIM UR1 aos 02/12/2020, sendo cadastrados os autos
da execução criminal sob o no 0019279-48.2020.8.26.0041, em
03/12/2020.
Pelo que se vê, o pedido para que
paciente aguarde em liberdade a expedição de sua carta de sentença e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277248-29.2020.8.26.0000 -Voto no 43.010
5
cadastro junto às Execuções restou prejudicado, pois perdeu seu objeto,
uma vez que eliminada a circunstância reclamada na inicial, ocorrendo a
cessação do gravame hostilizado e, consequentemente, o esvaziamento
da causa pretendi.
No que se refere ao direito de apelar
em liberdade, convém destacar que foi interposto habeas-corpus no
2250525-70.2020.8.26.0000, com o mesmo objeto, cuja impetração foi
denegada em 03/12/2020.
Destarte, considerando que a matéria
já foi analisada em outro recurso, de rigor o não conhecimento do writ.
Diante
do
exposto,
NÃO
SE
CONHECE do habeas-corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator